Tribunal: TJDFT
Processo: 0730055-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730055-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: LUZIA DA SILVA ALMEIDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em desfavor da decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação em fase de cumprimento individual de sentença coletiva no 0706545-53.2022.8.07.0018, ajuizado por LUZIA DA SILVA ALMEIDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de formação de litisconsórcio ativo requerido pelo escritório agravante, nos seguintes termos (ID 129765231 e 133630669 autos de origem): Vistos etc. Verifico que não merece guarida o pleito de habilitação como litisconsórcio ativo formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (atual razão social da Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados), pessoa jurídica de direito privado, registrada na OAB/DF sob o n.o 732/01-RS e inscrita no CNPJ sob o n.o 04.549.858/0001-60. Com efeito, da análise dos autos, constata-se que a parte exequente outorgou poderes a novos advogados (ID 125971450), que deram início à fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Embora não conste nos autos qualquer notícia de revogação explícita do anterior mandato que constituiu o causídico subscritor da petição de ID 128593006, o fato de a cliente ter apresentado novo instrumento de mandato aos autos, constituindo outro patrono, pressupõe a revogação tácita do anterior mandato. Nesse contexto, pode-se presumir que os advogados integrantes da Sociedade de Advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS tiveram seus poderes revogados. Nesta esteira, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais, sendo certo que o mandato (procuração) revogado não transforma o advogado em sócio do litígio. Ademais, ao contrário do alegado pelo causídico, a norma do artigo 22, § 7o, da Lei no 8.906/94 (incluído pela Lei no 13.725/18) não se aplica ao feito em epígrafe, porquanto não pode retroagir para alcançar o instrumento firmado em momento anterior à sua vigência. Razão pela qual, indefiro o pedido de formação de litisconsórcio ativo formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, que poderá perseguir o cumprimento de seu contrato em sede de ação própria, caso o contratante não cumpra com o aventado. Lado outro, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em razão do reconhecimento de repercussão geral no bojo do Tema 1.170 – RE 1317982 RG, porquanto a simples afetação sob a sistemática da repercussão geral não importa em automática suspensão dos processos, posto depender de manifestação do relator na Corte Suprema, consoante o disposto no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Outrossim, compulsando detidamente os autos, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146, como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: I) a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes. A decisão foi ratifica em embargos de declaração, confira-se: Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face da r. decisão de ID 129765231, sob a alegação da existência de que há erro de fato na afirmação de que houve revogação tácita dos poderes conferidos aos advogados do embargante em virtude da constituição de novos advogados, porquanto tais poderes jamais foram revogados. Alega, ainda, que a procuração foi firmada entre o SINDIRETA/DF e os advogados da sociedade de advogados embargante, sendo pacífico o entendimento do Tribunal no sentido de que seus filiados não podem revogar a procuração outorgada aos patronos do sindicato nas ações coletivas. Aduz, outrossim, que não houve manifestação acerca do condito no artigo 22, § 7o, da Lei no 8.906/94 (incluído pela Lei no 13.725/18). Finaliza requerendo o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações da ora embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva no julgado que revolve a apreciação de questões já apreciadas no decisum em testilha. No entanto, os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, a decisão embargada foi expressa em consignar que: “(...) é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais, sendo certo que o mandato (procuração) revogado não transforma o advogado em sócio do litígio.” Ademais, ao contrário do alegado pelo embargante, a norma do artigo 22, § 7o, da Lei no 8.906/94 (incluído pela Lei no 13.725/18) não se aplica ao feito em epígrafe, porquanto não pode retroagir para alcançar o instrumento firmado em momento anterior à sua vigência. Assim, mostra-se patente a intenção do embargante de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão para que se dê guarida ao interesse que deduziu em sua peça exordial, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Lado outro, determino o cumprimento integral da decisão de ID 129765231. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Em suas razões recursais, o escritório agravante alega, em síntese, ser admissível a retenção dos honorários contratuais, conforme preceitua a norma do art. 22, §4o, da Lei 8.906/94. Afirma que os substituídos anuíram quanto ao destaque dos honorários contratuais em Assembleia Geral Extraordinária. Destaca que os sindicatos devem exercer a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria e detém o poder de contratar profissionais da advocacia e de pactuar os seus respectivos honorários advocatícios. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise o escritório agravante argumenta a possibilidade do patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/94, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório. Com efeito, a legislação citada prevê que "se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo sé este provar que já os pagou". Todavia, a colenda Corte Superior de Justiça sedimentou que não ser possível a retenção dos valores pactuados entre o ente sindical e patrono perante os substituídos, diante da ausência de relação jurídica de natureza material entre os sindicalizados substituídos e o advogado da lide. A propósito, confira-se aresto paradigma: RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC NÃO VIOLADO. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, LEI 8.906194. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, não padecendo de vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Ausência de violação do art. 535 do CPC. 2. Trata-se na origem de execução de título judicial oriundo de ação coletiva promovida por Sindicato na condição de substituto processual. No Recuso Especial discute-se a possibilidade de destacar os honorários contratuais no precatório ou RPV expedido em favor dos substituídos sem que haja autorização dos últimos ou procuração outorgada por eles aos citados causídicos. 3. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009 4. Recurso especial não provido. (REsp 1464567/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015) Na hipótese vertente, revela-se que o escritório agravante foi contratado pelo SINDIRETA/DF para defender os interesses de seus filiados (ID 128593009 autos de origem). Ocorre que apesar de ausentes documentos no caderno processual que demonstrem que os sindicalizados contrataram individualmente o escritório agravante, foram colacionadas atas de assembleias com a anuência deles quanto aos referidos honorários. Constata-se da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 05/06/1997, no que tange aos honorários advocatícios, a anuência dos filiados no desconto pelo sindicato de 15% (quinze por cento) sobre o valor líquido dos frutos obtidos atrasados, apurados em liquidação que for recebido por cada postulante das mencionadas ações judiciais contentes das letras a a f do item I da pauta, repassando-se aos advogados contratados 12% (doze por cento) e 3% (três por cento) restantes ficarão com o SINDIRETA-DF (ID 128593008 autos de origem). Na Assembleia Geral Extraordinária de 24/05/2008 ocorreu alteração do percentual dos honorários advocatícios estabelecidos por deliberação na Assembleia anterior, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes que o Sr. Presidente do SINDIRETA-DF juntamente com outros membros da Diretoria que assinam contratos de serviços advocatícios a procederam as alterações contratuais com os advogados prestadores de serviços advocatícios, para fixarem o percentual dos honorários advocatícios em até 20% (vinte por cento), nas mesmas condições deliberadas pela Assembleia em que ocorreu a sua anuência (ID 128593008 autos de origem). Dessa forma, cabível o pleito de reserva dos honorários contratuais, incidente sobre percentual do valor devido ao exequente individual, tendo em vista a apresentação do respectivo contrato, devidamente autorizado pelos sindicalizados. Nesse contexto, verifico, nesta fase preliminar, plausibilidade no direito vindicado e também o risco de grave dano ou de difícil reparação, pressupostos para a concessão da liminar almejada no presente recurso. Ante o exposto, atribuo o efeito suspensivo ao presente agravo para suspender os efeitos da decisão impugnada até decisão final do presente agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se as partes agravadas para responderem ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora